Tribunal: TJDFT
Processo: 0742925-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742925-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA GUERRERA CORREA AGRAVADO: DULCE DOS SANTOS MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19991954) interposto por KÁTIA GUERRERA CORREA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por DULCE DOS SANTOS MACEDO em desfavor da agravante e outros. O MM. Juiz deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA. para suspender a eficácia do seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio dos sócios KÁTIA GUERRERA CORREA, ora recorrente, e David Francisco da Silva Neto. Eis o teor do r. decisório (ID 19994722 – p. 235/237): Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ajuizado por DULCE DOS SANTOS MACEDO, em razão da ação de cumprimento de sentença movida em desfavor de HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA. Narra a parte autora, em síntese, que várias foram as tentativas destinadas à localização de bens da pessoa jurídica executada, nos autos do cumprimento de sentença cadastrado sob o no 0717395-44.2018.8.07.0007, sem êxito quanto à satisfação do crédito correlato. Aponta que, concretizadas as pesquisas de bens pelos Sistemas colocados à disposição do juízo, as tentativas foram igualmente frustradas. Salienta que a pessoa jurídica se furta quanto à quitação do débito, razão pela qual deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica pugnada. Não há pedidos de tutela de urgência ou evidência. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) determinar a comunicação de instauração do incidente em apreço, com a suspensão do andamento do cumprimento de sentença; e, 2) determinar a citação dos sócios, para apresentação de reposta, no prazo de 15 (quinze dias). Em sede de tutela definitiva, requer a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, para que sejam afetados os bens de seus respectivos sócios, com vistas à quitação do débito perseguido nos autos de no 0717395-44.2018.8.07.000. Ainda, com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: cópia ação de cumprimento de sentença. Regularmente citados, os sócios da pessoa jurídica não responderam ao incidente em apreço, consoante se observa do certificado pelo ID. 71158302 É a síntese do necessário. DECIDO. Alega a parte credora que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa executada, bem como que houve o encerramento de suas atividades, razão pela qual requer a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Determina o art. 50 do Código Civil que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" poderá ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica. Pela leitura do dispositivo acima mencionado, resta claro que o mero inadimplemento da pessoa jurídica, por si só, não é causa suficiente para aplicação da desconsideração. Em que pese à dissolução irregular da sociedade não poder ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o caso em questão deve ser examinado à luz do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, o § 5o, do art. 28, do CDC é claro ao dispor que: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Logo, tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor adota a "Teoria Menor" para o deferimento da desconsideração, permitindo-se apenas a comprovação da insuficiência patrimonial do devedor. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste egrégio TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISREGARD DOCTRINE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor apenas com a constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor. (...)” (Acórdão n.1030716, 20150110253087APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 603/615) “CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DANOS MORAIS. 1. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, que foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, é mais benéfica ao consumidor, porquanto não exige a demonstração da fraude ou do abuso do direito, mas apenas a prova do estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, a simples comprovação de que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores (art. 28, §5o, CDC). (...)” (Acórdão n.989070, 20160510023493APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) No caso em questão, foram realizadas diversas diligências para localização de bens da empresa executada, conforme se observa dos ID. 59869795, pág. 86 a 90, razão pela qual se mostra cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que o cumprimento de sentença seja redirecionado ao sócios Kátia Guerrera Corrêa e David Francisco da Silva Neto. Deixo de condenar o suscitante no pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a presente decisão não se qualifica como sentença. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. I. Desde que as razões recursais sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão de reforma da decisão, não deve ser obstado o conhecimento do agravo de instrumento. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. O fato de a sociedade empresária não ter sido localizada em seu domicílio fiscal e de não terem sido encontrados bens penhoráveis não descortinam, por si só, "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial", pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da sua personalidade jurídica. IV. Sem que se configure desvio de finalidade ou confusão patrimonial, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade empresária cujo patrimônio é insuficiente para a liquidação de suas obrigações na hipótese de encerramento de suas atividades. V. O pronunciamento judicial proferido no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se qualifica como sentença e, por conseguinte, não induz à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do que prescrevem os artigos 85, caput e § 1o, e 136 do Código de Processo Civil. VI. Descabe cogitar de honorários recursais na hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não contemplou verba dessa natureza. VII. Recurso conhecido e provido em parte.” (Acórdão n.1093500, 07010416220188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Ante o exposto, DECRETO a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada e SUSPENDO a eficácia de seu ato constitutivo para alcançar o patrimônio dos seus sócios até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Custas finais, se houver, pelos suscitados. Preclusa esta decisão, translade-se cópia desta decisão para os autos do processo no 0717395-44.2018.8.07.000. Nada mais havendo a prover, promovam-se as baixas respectivas e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. I. (grifos no original) Inconformada, sustenta a agravante que jamais integrou o quadro societário da empresa executada, defendendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que nunca recebeu a citação, pois não mantém vínculo com o endereço comercial para o qual foi encaminhada a carta, tomando conhecimento da causa de origem através de pesquisa de seu nome em sítios eletrônicos jurídicos. Aduz que a desconsideração da personalidade jurídica estabelecida no artigo 50 do Código Civil (CC) exige atuação dos sócios com abuso de poder, fraude à lei, prática de ato ilícito ou violação ao contrato social, ausentes na espécie. Busca a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Segundo a doutrina pátria, há previsão legal da teoria maior e menor para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo a primeira prevista no artigo 50 do CC, que exige, além da insolvência, a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, enquanto que no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental adotou-se a teoria menor, bastando comprovar a insolvência da pessoa jurídica para a sua incidência. O parâmetro previsto no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor consubstancia-se quando a pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A despeito de os autos demonstrarem a impossibilidade de localização de patrimônio da executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito, vê-se que a desconsideração da personalidade jurídica prevista no microssistema consumerista não exige prova de abuso ou de desvio de finalidade. Do exame dos autos, verifica-se no ID 19994722 (pgs. 54/63) o Contrato Social da HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA., onde constam como sócios a Hynove Empreendimentos Ltda. com 70% (setenta por cento) e David Francisco da Silva Neto com 30% (trinta por cento) do capital social, sendo a agravante e David Francisco sócios da Hynove Empreendimentos Ltda. Consta no ID 19994722 (pgs. 52/53), a Quarta Alteração Contratual, reafirmando os mesmos sócios e idêntica divisão do capital social. Já na pg. 132 do ID 19994722 há a Certidão Simplificada onde se vê o nome de David Francisco da Silva Neto como sócio administrador, sem todavia, constar qual o quadro societário da executada. Logo, a recorrente poderá ter o patrimônio pessoal atingido por força da desconsideração da personalidade jurídica concedida com fundamento no artigo 28 da Lei 8.078/90, haja vista a demonstração de que a permanência do véu obsta o ressarcimento de prejuízos causados à consumidora. Em julgamento de casos semelhantes, assim manifestou-se este egrégio Tribunal: Tratando-se de relação de consumo, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a personalidade jurídica de uma sociedade (executada em cumprimento de sentença) poderá ser desconsiderada, à luz da Teoria Menor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. (Acórdão n.1176061, 07042085320198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tratando-se de relação de consumo, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no art. 28, §5o, do CDC, que adota a teoria menor da desconsideração. Verificada a insolvência do fornecedor e, também, que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. (Acórdão n.1167643, 07022217920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegada nulidade da citação, não há elementos no caderno eletrônico capazes de confirmar que a agravante não mais possui qualquer vínculo com o endereço no qual foi recebida a comunicação oficial (ID 19994722 – pg. 169), destacando que outros cinco logradouros foram diligenciados sem êxito (ID 19994722 – pgs. 142, 175, 192, 198 e 215). A meu ver, ausentes os requisitos a tanto necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador